Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 486 DO STJ. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CARACTERIZADO. INDICAÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA MENOS GRAVOSA. ÔNUS DO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. DESCABIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com a Súmula no 486 do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Requisitos não preenchidos no presente caso.
2. Não demonstrado excesso de penhora, impõe-se a manutenção da constrição.
3. É ônus do executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos, conforme preceitua o parágrafo único do art. 805 do CPC.
4. É vedado à parte pleitear direito alheio em nome próprio, sem autorização legal para tanto.
5. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.